Tribunal: TJDFT
Processo: 0705221-92.2021.8.07.0008
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. PAREDE DIVISÓRIA. INFILTRAÇÕES. PERÍCIA. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO DA LJE. FOTOS E VÍDEOS. PROVAS SUFICIENTES. CANO DE DRENAGEM PRÓXIMO AO MURO. DANOS À PAREDE COM EXTENSÃO INCOMPATÍVEL COM A CAUSA APONTADA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. A autora alegou que é vizinha da ré e que o muro divisório dos terrenos serve de parede de sua casa, sobre o qual havia uma calha para evitar infiltrações. Afirmou que a ré retirou a calha e colocou uma caixa d’agua sobre o muro que causou infiltrações em sua parede. Esclareceu que a requerida mudou essa caixa d’agua de lugar, mas colocou um cano virado para a mesma parede que tem causado infiltrações. Informou ter gastado R$828,50 com a reforma da parede para resolver as infiltrações. Relatou que a requerida proferiu palavras de baixo calão e ameaçou de morte a autora e o pedreiro que realizou a reforma. Pede indenização de R$828,50 e retirada do cano e recolocação das calhas.
2. Sentença. Julgou improcedente o pedido. Considerou que “os fatos aduzidos na peça vestibular não puderam ser verificados pelas provas constantes do presente feito [fotos, vídeos e depoimentos], ou seja, não há indícios probatórios mínimos de que a requerida seja a responsável pelos danos eventualmente ocorridos no imóvel da requerente decorrentes de infiltrações causadas por reforma no seu lote”. Entendeu que, “observadas as regras de experiência comum do que ordinariamente acontece (art. 375, CPC), infiltrações de água em imóveis lindeiros e antigos são bastante comuns devendo cada um dos confrontantes tomar as medidas adequadas para conter esse infortúnio”.
3. Recurso. Alega que o Juízo deveria ter realizado inspeção e perícia informal, conforme autoriza o art. 35 da Lei 9.099/95. Sustenta que a recorrida não poderia ter realizado obra no muro divisório sem anuência da recorrente, devendo indenizar os prejuízos experimentados por esta. Insiste nos pedidos formulados na inicial.
4. Recurso tempestivo. Custas e preparo não recolhidos. Gratuidade de justiça requerida. Sem contrarrazões.
5. A realização de perícia é incompatível com o procedimento célere e informal dos Juizados Especiais, devendo ser realizada em observância aos parâmetros do Código de Processo Civil, em que as partes podem, cada um a seu modo, indicar o assistente técnico, respeitando-se a ampla defesa e o contraditório.
6. Assim, se a autora ajuizou a demanda perante os Juizados Especiais, soa contraditória a alegação de que a sentença é nula porque não foi realizada perícia. Além disso, as fotos e vídeos anexados aos autos permitem a compreensão dos fatos, sendo desnecessária inspeção judicial para constatar o que essas provas mostraram.
7. O art. 1.300 do Código Civil dispõe: “O proprietário construirá de maneira que o seu prédio não despeje águas, diretamente, sobre o prédio vizinho”. E o artigo 1.308 estabelece: “Não é lícito encostar à parede divisória chaminés, fogões, fornos ou quaisquer aparelhos ou depósitos suscetíveis de produzir infiltrações ou interferências prejudiciais ao vizinho”.
8. As fotos anexadas aos autos (ID 47055814 e 47055719) mostram que o cano que drena a água da calha, embora esteja próximo, não está encostado no muro divisório que serve de parede da casa da recorrente. Além disso, na parte do muro onde aparentemente pode respingar água do cano há revestimento de cerâmica.
9. A alegação de que a infiltração foi causada pela água do referido cano também é infirmada pelo fato de a reforma realizada pela recorrente se estender desde o telhado até o chão, abrangendo vasta área não atingida pela água proveniente do cano.
10. A instalação de calhas sobre o muro divisório não pode avançar sobre o terreno vizinho sem anuência do respectivo proprietário. Além disso, as fotos (ID 47055853) mostram que o telhado da recorrente sobrepõe o muro, servindo como proteção contra chuva.
11. Inexistindo prova do nexo de causalidade entre a drenagem da água da chuva por cano que despeja água no chão do terreno da recorrida e as infiltrações na parede da casa da recorrente, merece ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.
12. Recurso conhecido e desprovido.
13. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.